Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR E DO LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A VÍTIMA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO DE MORADIA DO PACIENTE. PRETENDIDO RETORNO AO IMÓVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. OPÇÃO EM ALUGAR APARTAMENTO NO MESMO PRÉDIO. PROVA INCIPIENTE. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. MECANISMOS DA LEI MARIA DA PENHA. PREVALÊNCIA AO DEVER DO ESTADO DE PROMOVER A PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA.
1. As medidas protetivas de urgência representam provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, não exigindo a lei prova idônea das alegações da vítima. E entende-se por violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o da Lei n. 11.340/2006).
2. Os elementos incipientes de prova que integram os autos da cautelar dão suporte, em certa medida, para o temor que a vítima alega sentir do paciente, pois demonstram reações desmedidas ao se sentir contrariado ou ignorado pela vítima em suas tentativas de contato e/ou reaproximação, evidenciando uma natureza agressiva, manipuladora e abusiva, ao passo em que muitas vezes se mostra arrependido e saudoso, causando um misto de sentimentos na vítima, que narra ter cedido em algumas oportunidades, por se sentir coagida.
3. A análise da motivação da ofendida, ao optar em alugar um apartamento no mesmo prédio onde residia com o paciente, exige o ingresso em temas que refogem à via judicial, ainda mais no rito sumário do habeas corpus. Contudo, a justificativa por ela apresentada, ao optar por alugar o imóvel de pessoa conhecida do paciente e, de notável importância em sua atividade profissional, se mostra plausível para garantir que o paciente cumpriria a palavra em arcar com o custo, diante das diversas chantagens e ameaças perpetradas pelo mesmo, em flagrante violência patrimonial.
4. No confronto do direito constitucional à moradia do paciente e ao direito à vida e à segurança da vítima, prevalece aquele que confere proteção integral a ela, atendendo o ato coator os objetivos das normas constitucionais e infraconstitucionais que exigem a aplicação de mecanismos eficazes na dissuasão de atos de violação à integridade física e psicológica da mulher, o que afasta o constrangimento ilegal alegado pela defesa. Precedente STF.
5. Ordem denegada.